Tribunal: TJSP
Processo: 1503068-07.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2013 a 2018 – Município de São Paulo – Imóvel tributado pertencente à COHAB e destinado a habitação de população de baixa renda – Alegação de imunidade recíproca – Descabimento, eis que o benefício não se estende às sociedades de economia mista – Sentença Mantida– RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503068-07.2020.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503068-07.2020.8.26.0090 -Voto no
2
VOTO No: 37945
APEL.No: 1503068-07.2020.8.26.0090
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APDO. : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE (COHAB)
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercícios de 2013
a 2018 Município de São Paulo Imóvel tributado pertencente à
COHAB e destinado a habitação de população de baixa renda
Alegação de imunidade recíproca Descabimento, eis que o
benefício não se estende às sociedades de economia mista
Sentença Mantida RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação do exequente MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO (fls. 76/ss) contra r. sentença (fls. 69/ss) proferida em Execução Fiscal
movida contra COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
(COHAB), referente a IPTU, exercício de 2013 a 2018, no valor de R$ 23.770,33
(09/2019, cf. CDA de fls. 02/ss).
2. O executado, em exceção de pré-executividade, sustentou
fazer jus à imunidade e que atua como instrumento de política habitacional do
Município de São Paulo, que está implantando o programa de habitação a
população de baixa renda e, por isso, faz jus à imunidade recíproca prevista no
art. 150, III, alínea “a”, da CF.
3. A r. sentença acolheu a exceção e extinguiu a execução,
pois entendeu que a executada é imune aos tributos, nos termos do art. 150, VI,
a, da CF. Ressalta ainda que o Município estaria pagando tributo para si próprio.
Por fim, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
4. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese, que a
COHAB deve a imunidade não pode ser reconhecida para sociedades de
economia mista que possui personalidade jurídica diversa do Estado; que o art.
173, §2o, da CF veda a concessão de benefícios fiscais às empresas públicas e
sociedades de economia mista; que o art. 111 do CTN não permite que se faça
uma interpretação extensiva.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
82/ss).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503068-07.2020.8.26.0090 -Voto no
3
6. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
7. Pretende o Município o prosseguimento da execução fiscal
contra a executada.
Sem razão.
Isso porque, no tocante à imunidade, muito embora a
executada possua capital majoritariamente público, é sociedade de economia
mista e sujeita ao regime jurídico de direito privado, razão pela qual não há que
ser reconhecido o benefício constitucional da imunidade recíproca.
Com efeito, o artigo 173, § 2o, da Constituição Federal
equipara a empresa pública e a sociedade de economia mista a empresas
privadas, não havendo privilégio que seja deferido a elas e que não seja
extensivo às do setor privado.
Ademais, ainda que o capital social da COHAB esteja
vinculado ao Município de São Paulo, suas atividades não caracterizam
exclusividade cujo exercício seja imanente ao próprio ente que a criou, pois seu
objeto, não obstante dirija-se ao atendimento de projetos habitacionais populares
e à promoção do desenvolvimento urbano no Município, confronta com outras
empresas do setor privado e, por isso, conceder a esta a imunidade viola o
princípio da isonomia e da livre concorrência.
Aliás, essa E. Corte, especificamente acerca da imunidade
recíproca pleiteada, vem decidindo que sociedades com características
semelhantes à COHAB, apesar de voltadas para a construção de moradias, não
são abrangidas pela imunidade recíproca. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 e 2013 -
Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a
execução fiscal. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e
sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza
jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503068-07.2020.8.26.0090 -Voto no
4
imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. (...) -
Recurso improvido, com observação. (1529373-04.2015.8.26.0090 Relator(a):
Eutálio Porto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 09/02/2017; Data de registro: 02/03/2017)
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Município de São Paulo - IPTU do
exercício de 2014
Cabimento da exceção de pré-executividade quando a
existência do direito alegado prescindir de dilação probatória - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU Ente
privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade
recíproca Isenção tributária concedida à CDHU por Lei Municipal - Demonstrado
o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse Sentença
mantida
por
outros
fundamentos

Recurso
não
provido.
(1566291-07.2015.8.26.0090 - Relator(a): Raul De Felice; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 10/11/2016;
Data de registro: 24/11/2016)
Com efeito, portanto, deve ser reformada a sentença que
extinguiu a execução, uma vez que a excipiente, que se constitui como sociedade
de economia mista, não pode ser abrangida pelo imunidade.
Por fim, ante o acolhimento do recurso, deixam de ser fixados
honorários advocatícios, uma vez que a presente decisão provoca a rejeição da
exceção de pré-executividade com o conseqüente prosseguimento da execução
fiscal.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator